Tribunal: TJPA
Processo: 0803992-09.2025.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14198 - Natureza do Cargo Acumulável
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803992-09.2025.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DIRETRIZES, FRANCISCO SOUTO DE OLIVEIRA JUNIOR, SAMARA DA SILVA NUNES, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ADILSON MORAES BORGES, AILSON ALMEIDA VELOSO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ESCALA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA, CONTEMPORÂNEA E PROPORCIONAL. INCOMPATIBILIDADE OBJETIVA COM CARGO DE PROFESSOR. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva da segurança, anulando ato administrativo que alterou a escala de trabalho de enfermeiro lotado no Hospital Regional de Tucuruí, do turno matutino para o turno vespertino, por ausência de motivação idônea e por violação à compatibilidade necessária à acumulação constitucionalmente admitida com vínculo docente junto à UEPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que alterou unilateralmente a escala funcional do servidor, do turno matutino para o vespertino, é válido quando editado sem motivação concreta, contemporânea e proporcional e com efeito de inviabilizar a compatibilidade de horários entre cargos públicos acumuláveis; (ii) estabelecer se o controle judicial da legalidade desse ato configura indevida incursão no mérito administrativo ou legítima fiscalização da observância dos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública pode reorganizar escalas de trabalho, especialmente em unidade hospitalar, mas deve motivar o ato de forma clara, concreta, congruente e contemporânea quando a alteração afeta direito ou interesse juridicamente protegido do servidor.

4.

A mera referência posterior a denúncias de assédio moral, procedimento disciplinar ou Termo de Ajustamento Disciplinar não supre a ausência de motivação suficiente do ato originário.

5.

O controle judicial não substitui a Administração na escolha da melhor escala de trabalho, mas examina a legalidade do ato quando a alteração funcional produz efeito incompatível com situação funcional juridicamente protegida.

6.

A motivação genérica fundada em “necessidade do setor” ou “necessidade de escala” não demonstra, por si só, a indispensabilidade da transferência do servidor para turno coincidente com suas atividades docentes.

7.

A validade do ato administrativo deve ser aferida pelos motivos existentes no momento de sua prática, não se admitindo a convalidação por reconstrução argumentativa posterior apresentada apenas em juízo.

8.

O mandado de segurança é via adequada quando a ilegalidade alegada pode ser verificada por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

9.

A prova documental demonstra a condição funcional do impetrante como professor da UEPA e enfermeiro vinculado à SESPA/HRT, a existência de escala anterior compatível, a alteração unilateral para o turno vespertino, a sobreposição com a jornada docente e a decisão judicial anterior que reconheceu a compatibilidade de horários.

10.

A decisão judicial anterior não cria direito adquirido absoluto a turno específico, mas impede que a Administração desconstitua, sem motivação idônea e proporcional, a compatibilidade de horários anteriormente reconhecida.

11.

A eficiência administrativa e a supremacia do interesse público não autorizam ato genérico, desmotivado ou desproporcional que comprometa a acumulação funcional constitucionalmente admitida.

12.

A Administração pode editar novo ato administrativo no futuro, desde que exista necessidade real, atual e comprovada do serviço e que a medida seja devidamente motivada, proporcional e juridicamente controlável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve motivar de forma concreta, contemporânea e proporcional o ato que altera escala funcional de servidor quando a medida afeta a compatibilidade de horários entre cargos públicos acumuláveis.

2.

A apresentação posterior de justificativas em juízo não convalida ato administrativo originariamente desprovido de motivação clara, congruente e suficiente.

3.

O controle judicial da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade de ato administrativo que altera escala funcional configura controle de legalidade, e não indevida incursão no mérito administrativo.

4.

O servidor público não possui direito adquirido absoluto a turno específico, mas tem direito a não sofrer alteração de escala desmotivada, desproporcional e incompatível com acumulação constitucionalmente admitida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, “b”; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05/2026 a 01/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0803992-09.2025.8.14.0061

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AILSON ALMEIDA VELOSO JÚNIOR

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 34425813) contra decisão monocrática (ID 33128706) que negou provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que alterou a escala de trabalho do impetrante, enfermeiro lotado no Hospital Regional de Tucuruí, do turno matutino (07h–13h) para o turno vespertino (13h–19h), por entender ausente motivação idônea e violada a compatibilidade necessária à acumulação constitucionalmente admitida.

O Estado do Pará, em suas razões de agravo interno, sustenta que a alteração da escala funcional decorreu de necessidade concreta de preservação da ordem e da harmonia no ambiente hospitalar, em razão de denúncias formais de assédio moral atribuídas ao servidor, as quais culminaram na celebração de Termo de Ajustamento Disciplinar.

Afirma, ainda, que o controle jurisdicional teria ingressado indevidamente no mérito administrativo; que a motivação do ato estaria demonstrada nos autos, ainda que não integralmente explicitada no ato originário; que a via mandamental seria inadequada por demandar dilação probatória; que não haveria direito líquido e certo comprovado; que a decisão judicial anterior não teria criado direito adquirido a turno específico; e que a manutenção da decisão agravada implicaria engessamento da gestão administrativa.

Contrarrazões apresentadas no ID 34822415.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

O cerne da controvérsia consiste em definir se a decisão monocrática deve ser mantida ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que alterou unilateralmente a escala funcional do impetrante do turno matutino para o vespertino, sem motivação concreta, contemporânea e proporcional, produzindo incompatibilidade objetiva com o vínculo docente exercido junto à UEPA, ou se deve prevalecer a tese do Estado de que a medida se insere na discricionariedade administrativa de organização das escalas hospitalares, diante de supostas razões disciplinares e de preservação da harmonia no ambiente de trabalho.

Passo ao exame individualizado das insurgências.

1. Da alegada motivação administrativa decorrente de denúncias de assédio moral e de Termo de Ajustamento Disciplinar

O primeiro argumento do agravante é o de que a decisão monocrática teria valorado equivocadamente a motivação administrativa, pois a alteração da escala funcional teria decorrido da necessidade de preservar a ordem, a disciplina e a harmonia no ambiente hospitalar, diante de denúncias formais de assédio moral atribuídas ao agravado, posteriormente relacionadas à celebração de Termo de Ajustamento Disciplinar.

A tese não procede.

A questão decidida nos autos não consiste em afirmar, de forma definitiva, se houve ou não assédio moral, perseguição funcional ou conflito interpessoal no ambiente hospitalar. O ponto central é diverso: verificar se o ato administrativo que alterou a escala do servidor, deslocando-o do turno matutino para o vespertino, apresentou motivação concreta, contemporânea e proporcional, especialmente porque tal alteração inviabilizou, na prática, a compatibilidade de horários entre os vínculos públicos exercidos pelo impetrante.

A sentença e a decisão monocrática não anularam o ato por simples discordância judicial quanto à conveniência administrativa da escala, mas porque a Administração não demonstrou, de modo idôneo, por que a alteração do turno do servidor seria medida necessária, adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso.

A mera referência posterior a denúncias ou a procedimento administrativo disciplinar não supre a ausência de motivação suficiente do ato originário. A motivação administrativa deve ser explicitada de forma clara, congruente e contemporânea ao ato, sobretudo quando este afeta direito ou interesse juridicamente protegido do servidor.

Ainda que se admita a existência de conflito funcional ou de apuração interna, tal circunstância não autorizaria, automaticamente, a adoção de medida que, na prática, compromete o exercício cumulativo de cargos públicos, sem demonstração concreta de que inexistiriam alternativas menos gravosas ou de que a mudança de turno seria a única providência adequada à preservação do serviço.

Portanto, não há equívoco na decisão agravada ao concluir que a motivação administrativa invocada pelo Estado não se mostrou suficiente para legitimar o ato impugnado.

2. Da alegação de indevida incursão no mérito administrativo

O Estado sustenta que o controle jurisdicional teria extrapolado os limites da legalidade, promovendo indevida incursão no mérito administrativo ao exigir da Administração demonstração de esgotamento de alternativas antes da reorganização da escala laboral.

Também não assiste razão ao agravante.

É certo que a organização de escalas de trabalho, especialmente em unidade hospitalar, insere-se, em regra, no âmbito da discricionariedade administrativa. Todavia, discricionariedade não significa liberdade absoluta, tampouco afasta o dever de observância aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e segurança jurídica.

O Poder Judiciário não substituiu a Administração na escolha da melhor escala de trabalho. O que se realizou foi controle de legalidade do ato administrativo, diante da ausência de motivação concreta e da produção de efeito incompatível com situação funcional juridicamente protegida.

O art. 50 da Lei nº 9.784/1999, utilizado como parâmetro geral de direito administrativo, estabelece que os atos administrativos que afetem direitos ou interesses devem ser motivados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, exigindo motivação explícita, clara e congruente.

Desse modo, ao exigir motivação idônea para ato que altera escala de servidor e inviabiliza a compatibilidade de horários entre cargos acumuláveis, a decisão agravada não ingressou no mérito administrativo, mas apenas exerceu controle de legalidade, o que é plenamente admitido pela jurisprudência.

A Administração Pública pode reorganizar escalas, lotações e rotinas funcionais. O que não pode é fazê-lo de maneira genérica, desproporcional ou desmotivada, sobretudo quando a medida repercute diretamente sobre direito já reconhecido judicialmente.

3. Da alegação de que a motivação estaria demonstrada nos autos, ainda que não integralmente explicitada no ato originário

O agravante afirma que a motivação administrativa restou demonstrada no conjunto probatório, ainda que não integralmente explicitada no ato originário.

A alegação não se sustenta.

A validade do ato administrativo deve ser aferida a partir dos motivos que lhe deram suporte no momento de sua prática. A posterior apresentação de justificativas, sobretudo em juízo, não convalida ato originariamente deficiente, quando ausente motivação concreta, clara e congruente.

No caso, a alteração da escala foi justificada, em termos genéricos, por necessidade do setor ou necessidade de escala. Tal fundamento, isoladamente, não explica por que o servidor deveria ser deslocado justamente para o turno vespertino, coincidente com suas atividades docentes, nem demonstra que a medida era indispensável à preservação do serviço hospitalar.

Além disso, a tese estatal confunde motivação administrativa com reconstrução argumentativa posterior. A motivação deve acompanhar o ato, permitindo que o administrado compreenda as razões da medida e que o Judiciário exerça controle de legalidade. Quando a Administração somente em juízo desenvolve fundamentos que não constaram adequadamente do ato originário, há prejuízo ao controle da legalidade e à própria transparência administrativa.

Assim, deve ser mantida a conclusão de que a motivação invocada pelo Estado não se mostrou apta a legitimar a alteração da escala funcional.

4. Da alegada inadequação da via mandamental e da suposta necessidade de dilação probatória

O Estado defende a inadequação do mandado de segurança, ao argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, especialmente quanto à veracidade das denúncias de assédio moral, à existência de perseguição funcional e à proporcionalidade da medida administrativa.

O argumento deve ser rejeitado.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo, comprovável de plano, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade.

No presente caso, a concessão da segurança não dependeu de apuração exauriente sobre eventual assédio moral, perseguição, culpa disciplinar ou conflito interpessoal. A ilegalidade reconhecida decorreu de elementos documentais objetivos: existência dos vínculos públicos, histórico de compatibilidade de horários, decisão judicial anterior reconhecendo a possibilidade de acumulação, comunicação de alteração de escala, sobreposição objetiva entre o novo turno hospitalar e a jornada docente, além da ausência de motivação administrativa suficiente.

Esses elementos estavam documentalmente demonstrados nos autos, dispensando dilação probatória.

A discussão sobre eventual responsabilidade disciplinar do servidor, veracidade de denúncias ou ocorrência de assédio moral pode ser apurada em procedimento próprio, com contraditório e ampla defesa. Contudo, tais questões não impedem o controle mandamental da legalidade do ato de alteração de escala, quando o vício reconhecido é aferível de plano.

Logo, a via mandamental é adequada.

5. Da alegação de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo

O agravante sustenta que o direito líquido e certo alegado pelo impetrante não estaria comprovado por prova pré-constituída.

Sem razão.

O direito líquido e certo, no caso, não consiste em direito absoluto e abstrato à perpetuação de determinado horário de trabalho. O direito protegido é o de não sofrer alteração funcional desmotivada, desproporcional e incompatível com a acumulação de cargos públicos regularmente exercida e anteriormente reconhecida como possível.

A prova pré-constituída demonstra: a condição funcional do impetrante como professor da UEPA e enfermeiro vinculado à SESPA/HRT; a existência de escala anterior compatível; a alteração unilateral para o turno vespertino; a sobreposição com a jornada docente; e a existência de decisão judicial anterior reconhecendo a compatibilidade de horários para fins de acumulação.

A própria relação de documentos do processo registra a juntada de comprovantes relativos às escalas de 2023, 2024 e 2025, à comunicação de alteração unilateral de horário, à decisão liminar e à sentença do processo anterior, ao acórdão do TJPA e à declaração de horário de trabalho da UEPA.

Portanto, a conclusão adotada não se apoiou em presunções ou em prova a ser futuramente produzida, mas em documentação suficiente para demonstrar a ilegalidade do ato impugnado.

6. Da extensão da decisão judicial anterior e da inexistência de direito adquirido a turno específico

O Estado argumenta que a decisão judicial anteriormente proferida no Processo nº 0802395-44.2021.8.14.0061 apenas reconheceu, naquele contexto fático específico, a compatibilidade de horários para acumulação de cargos públicos, não tendo criado direito adquirido a turno específico de trabalho.

A premissa, em parte, é correta, mas não conduz à reforma da decisão agravada.

Com efeito, a decisão judicial anterior não deve ser compreendida como instituição de jornada imutável, nem como impedimento absoluto a qualquer reorganização administrativa futura. A Administração Pública conserva, em tese, competência para promover alterações de escala quando demonstrada necessidade concreta do serviço.

Todavia, a inexistência de direito adquirido a turno específico não autoriza a Administração a alterar a escala de forma genérica, desmotivada ou desproporcional, sobretudo quando o efeito prático da medida é inviabilizar a acumulação de cargos públicos já exercida e anteriormente reconhecida como compatível.

A Constituição Federal admite hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos quando houver compatibilidade de horários, observados os limites constitucionais aplicáveis. Atualmente, o art. 37, XVI, “b”, prevê a possibilidade de acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, desde que haja compatibilidade de horários.

Assim, o núcleo protegido não é a imutabilidade do turno matutino, mas a preservação da compatibilidade de horários quando a Administração não demonstra razão concreta bastante para rompê-la.

A decisão agravada, portanto, não conferiu ao servidor direito subjetivo absoluto à escala matutina. Apenas reconheceu a nulidade do ato específico impugnado, porque editado sem motivação idônea e com efeito incompatível com a situação jurídica consolidada nos autos.

7. Da discricionariedade administrativa e da inexistência de direito à jornada imutável

O agravante afirma que inexiste direito subjetivo do servidor à manutenção imutável de determinada jornada funcional, por se tratar de matéria inserida no âmbito da autonomia organizacional da Administração Pública.

A assertiva, em tese, é verdadeira. Servidor público não possui, como regra, direito adquirido a regime de escala indefinidamente imutável.

Entretanto, a conclusão abstrata não resolve o caso concreto.

A Administração Pública pode alterar escalas, mas deve fazê-lo mediante ato motivado, proporcional e compatível com os princípios constitucionais. Quando a alteração atinge situação funcional sensível, especialmente a compatibilidade entre cargos acumuláveis, o dever de motivação se intensifica.

No caso, a Administração não demonstrou, de forma concreta, que a mudança para o turno vespertino era indispensável ao serviço, nem que a manutenção do impetrante no turno matutino se tornou inviável. Também não esclareceu por que a medida escolhida seria proporcional diante do impacto direto sobre o exercício do outro vínculo público.

Portanto, não se está reconhecendo direito adquirido à jornada imutável, mas apenas afastando ato administrativo específico praticado sem fundamentação suficiente.

8. Da alegação de engessamento da gestão administrativa, eficiência e supremacia do interesse público

O Estado sustenta, por fim, que a interpretação conferida pela decisão agravada implicaria indevido engessamento da gestão administrativa e afronta aos princípios da eficiência e da supremacia do interesse público.

A alegação não procede.

A decisão agravada não impede a Administração de organizar o serviço público, redistribuir servidores, alterar escalas ou adotar providências disciplinares quando cabíveis. Apenas exige que tais atos sejam motivados, proporcionais e juridicamente controláveis.

A eficiência administrativa não se contrapõe à legalidade. Ao contrário, a eficiência pressupõe atuação administrativa racional, motivada, transparente e compatível com os direitos fundamentais e funcionais dos servidores.

Também não há supremacia do interesse público em ato genérico que, sem fundamentação suficiente, compromete a acumulação funcional constitucionalmente admitida e anteriormente reconhecida. O interesse público não se confunde com conveniência administrativa abstrata, nem autoriza a Administração a desconsiderar a motivação do ato quando este afeta situação jurídica individualizada.

Nada impede que a Administração, no futuro, caso exista necessidade real, atual e comprovada do serviço, edite novo ato administrativo, desde que devidamente motivado, proporcional e precedido das cautelas necessárias. O que não se admite é a convalidação do ato impugnado nos moldes em que praticado.

Diante do conjunto dos autos, verifica-se que o agravo interno não trouxe fundamentos capazes de justificar retratação ou reforma da decisão monocrática.

A decisão agravada analisou adequadamente a controvérsia, observou a legislação aplicável e manteve a sentença concessiva da segurança com base na ausência de motivação idônea do ato administrativo e na proteção da compatibilidade de horários necessária à acumulação funcional.

Por conseguinte, deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará e preservou a sentença concessiva da segurança.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2026.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2026